Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708992-60.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS CHENDES PAIVA APELADO: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por DENIS CHENDES PAIVA em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação pois caracterizada sua deserção. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração somente é possível nas decisões que envolvam questões não suscetíveis de preclusão (matérias de ordem pública), que podem ser modificadas pelo juiz de ofício. A retratação da decisão, na hipótese, é incabível em decorrência da preclusão judicial (pro judicato). A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível direcionado aos tribunais superiores. NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator